Tribunal: TJPA
Processo: 0025162-59.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025162-59.2007.8.14.0301

APELANTE: IVETE MONTEIRO VIEIRA

APELADO: ENDECO-ENGENHARIA LTDA., HABITACOES AVEIRENSE LTDA, FRANCISCO JOSE BENTES DE OLIVEIRA, FLAVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO, RAPHAEL LEVY, BENEDICTO ROSSETTI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO SEM LEGITIMIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS E PEDIDO DE CERTIDÃO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido em agravo interno que confirmou decisão monocrática de inadmissibilidade da apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O embargante alega omissões, contradições, obscuridades e erro material, além de nulidade por cerceamento de defesa, diante de julgamento monocrático após deferimento de sustentação oral. Também impugna pedido de expedição de certidão feito por terceiro, sustentando ausência de legitimidade e interesse jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) estabelecer se o julgamento monocrático, após deferimento de sustentação oral, configura nulidade por cerceamento de defesa ou afronta à colegialidade; (iii) determinar se é legítima a intervenção de terceiro interessado para requerer certidão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático de recurso inadmissível encontra amparo no art. 932, III, do CPC, sendo desnecessária a submissão prévia ao colegiado, ainda que haja pedido deferido de sustentação oral, pois a admissibilidade antecede o exame de mérito.

O direito à sustentação oral não prevalece quando o recurso é inadmissível por vício formal insanável, como a ausência de dialeticidade recursal, o que torna irrelevante a alegação de prejuízo.

A reapreciação da decisão monocrática por meio de agravo interno garante a colegialidade e o contraditório, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou adequadamente as alegações relativas à nulidade da sentença e aos fundamentos do recurso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão da valoração jurídica realizada pelo julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A oposição reiterada e infundada de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A petição de terceiro interessado requer demonstração de interesse jurídico e de representação processual válida, o que não se verificou no pedido de certidão formulado por Catarina das Graças Gomes Braga.

A ausência de procuração, de vínculo jurídico com o imóvel objeto do processo e de demonstração de interesse jurídico legítimo torna incabível o atendimento ao pedido formulado pela referida requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que não conhece de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que tenha sido previamente deferido pedido de sustentação oral.

A reapreciação pelo colegiado, por meio de agravo interno, assegura o contraditório e afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Não se caracteriza omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente as razões do não conhecimento do recurso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

A intervenção de terceiro no processo exige a demonstração de interesse jurídico e de legitimidade, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 489, § 1º; 932, III; 996; 1.021, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2103457/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no REsp 1909451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; TJPA, AC nº 0003589-25.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
ESPÓLIO DE HARLEY NOGUEIRA VIEIRA JÚNIOR
e embargado
ENDECO ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
DEIXAR DE
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE HARLEY NOGUEIRA VIEIRA JÚNIOR
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 32282198), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 31977783, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior, em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de apelação cível. A apelação visava à reforma de sentença que acolhera preliminar de ilegitimidade passiva de dois dos réus, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a eles, e julgara improcedente o pedido quanto aos demais. O agravante alega cerceamento de defesa por julgamento monocrático, afronta aos princípios do contraditório, da colegialidade e da não surpresa, além de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses recursais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por supressão de instância, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da colegialidade e da não surpresa; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não analisar suficientemente as alegações do recurso de apelação. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso cujas razões não impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com a Súmula 568 do STJ. 1. O deferimento anterior de sustentação oral não impede o julgamento monocrático de recurso inadmissível, sobretudo diante da ausência de impugnação específica à preliminar de ilegitimidade passiva, fundamento central da sentença. 2. Não se configura cerceamento de defesa ou afronta à colegialidade, pois o agravo interno permite a reapreciação da decisão monocrática pelo colegiado, sendo, portanto, plenamente garantido o contraditório. 3. O agravante não demonstra omissão relevante na decisão agravada, a qual enfrentou adequadamente a razão de inadmissibilidade da apelação, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgamento monocrático é válido quando o recurso se revela inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1. O deferimento anterior de sustentação oral não impede o julgamento monocrático, desde que observada a possibilidade de reapreciação pelo colegiado via agravo interno. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina de forma fundamentada os motivos que impedem o conhecimento do recurso principal. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 485, VI; 487, I; 932, III; 1.021, § 1º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1987115/RS, T2, j. 15.08.2022, DJe 19.08.2022; TJPA, Ap Cív nº 0009113-68.2016.8.14.0028, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2024; TJPA, AC nº 0003589-25.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.12.2022.

Em suas razões, o embargante alegou a ocorrência de omissões, contradições, obscuridades e erro material.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa decorrente da surpresa gerada pela prolação de decisão monocrática após a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e deferimento de pedido para sustentação oral em sessão presencial.

Argumenta que, embora o relator tenha acolhido o pedido de retirada de pauta (ID nº 17923639), acabou proferindo decisão monocrática posteriormente (ID nº 22620665), contrariando o próprio despacho e frustrando a legítima expectativa de julgamento colegiado com sustentação oral. Reforça a tese de nulidade por afronta à colegialidade, ao contraditório e à não surpresa, bem como violação ao art. 10 do CPC e às disposições do Regimento Interno do TJPA.

No mérito, afirma que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto às teses centrais do recurso de apelação, não tendo enfrentado adequadamente as alegações de nulidade da sentença, da ocorrência de evicção, da ilicitude da segunda alienação do imóvel, da atuação irregular da empresa ENDECO, e da necessidade de desconsideração de sua personalidade jurídica.

Ressalta que a sentença recorrida validou, equivocadamente, duas alienações sucessivas do mesmo imóvel, praticadas pela ENDECO, a primeira a seus próprios sócios remanescentes e a segunda à empresa Habitações Aveirense Ltda., o que, no entender do embargante, revela grave fraude e prática ilícita que compromete a validade dos negócios jurídicos.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão quanto ao julgamento do mérito da apelação, reconhecida a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinada a reapreciação do recurso pelo colegiado, com observância da sustentação oral já deferida e das garantias processuais do embargante.

Em sede de contrarrazões (id. 33258977), sustenta que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado.

No id. 33147052, o Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior impugnou o pedido de expedição de certidão formulado por Catarina das Graças Gomes Braga, alegando ausência de legitimidade e de representação processual da requerente, bem como falta de interesse jurídico. Sustentou que a petição foi instruída sem procuração e sem indicação precisa do imóvel, pleiteando a anulação da certidão expedida e a intimação da requerente para prestar esclarecimentos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, o ponto principal em controvérsia é se o prévio deferimento de pedido de sustentação oral obsta o julgamento monocrático que não conhece do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, III, confere expressamente ao relator o poder-dever de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de um filtro processual indispensável à gestão eficiente dos recursos e à observância dos pressupostos recursais.

Nos presentes autos, a decisão monocrática agravada aplicou o entendimento, há muito consolidado na jurisprudência pátria, de que a ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida fere o
princípio da dialeticidade
, tornando o recurso inepto.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudências pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2103457 SC 2022/0100911-7, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. ...Ver ementa completa
As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

(Grifo nosso)

O argumento do Agravante de que o deferimento da sustentação oral criaria um óbice ao julgamento monocrático não prospera. A sustentação oral é um ato processual voltado à discussão do
mérito
do recurso. Contudo, a análise do mérito é logicamente posterior e condicionada ao juízo de admissibilidade. Se o recurso não preenche os requisitos mínimos para ser conhecido, ele sequer chega à fase de análise de seu conteúdo meritório.

Dessa forma, o direito à sustentação oral, embora garantido, torna-se prejudicado diante de um vício formal insanável que impede o conhecimento do apelo. Não há lógica em permitir que as partes debatam em tribuna um recurso que, processualmente, não pode ser julgado em seu mérito.

Ademais, não se sustenta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou ofensa à colegialidade. O próprio Agravo Interno é o mecanismo processual que garante a reapreciação da decisão monocrática pelo órgão colegiado, sanando qualquer suposta violação. Neste momento, esta Turma está reanalisando integralmente a decisão do relator, o que afasta qualquer prejuízo. Nesta senda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1897210 MG 2021/0145777-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

(Grifo nosso)

Vige no sistema processual o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem a demonstração de efetivo prejuízo. No caso, o prejuízo é inexistente, pois mesmo que a apelação fosse levada a julgamento colegiado, seu destino seria o mesmo: o não conhecimento, dada a manifesta ausência de dialeticidade.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu da apelação está em perfeita consonância com a lei e a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação. Assim, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte embargada, a ser exigida nos termos do art. 523, §1º, do mesmo diploma legal.

Noutra ponta, em petição de id. 33147052, o embargante impugnou o pedido de expedição de certidão formulado por Catarina das Graças Gomes Braga (id. 32360926), alegando, em síntese, ausência de legitimidade e de representação processual da requerente, a qual qualificou-se como terceira interessada, requerendo a expedição de certidão de objeto e pé, a qual foi expedida conforme ID. 33006658.

No caso em análise, a Sra. Catarina Braga apresenta-se como "terceira interessada" e requer uma certidão detalhada para "regularização da propriedade do imóvel". Contudo, sua petição é genérica e não especifica qual imóvel pretende regularizar, tampouco comprova a existência de qualquer relação jurídica material que a vincule ao bem ou às partes do processo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a intervenção de terceiros depende da demonstração de interesse jurídico, e não de mero interesse econômico ou fático. O terceiro deve demonstrar que a decisão judicial poderá afetar diretamente um direito do qual se afirma titular.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE. ASSESSORIEDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente. 3. A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Com arrimo no art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, precipuamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, colmatar omissão e corrigir erro material existente no julgado, ou até mesmo suprir eventual carência de fundamentação válida, quando evidenciada as condutas descritas no parágrafo único, do art. 489, do mesmo diploma legal. 2. A legitimidade para recorrer, assim como o interesse, constituem requisitos de admissibilidade dos recursos, razão pela qual não se revelam cognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem não seja parte vencida ou terceiro prejudicado, à luz do disposto no art. 996 do CPC/2015. 3. Logo, são legitimados a recorrer as partes que participaram da relação jurídica, e que, de alguma forma foram vencidas pela decisão a ser impugnada e o terceiro juridicamente prejudicado. 4. Na espécie, a parte embargante não consta da autuação como parte, nem como interessada, tampouco demonstrou sua condição de terceiro juridicamente prejudicado. 5. Bem de ver que a legitimidade do terceiro para a interposição de recurso exige que seja demonstrada "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual" ( CPC/2015, art. 996, parágrafo único). 6. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. (AgInt no AREsp n. 1.668.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 8/9/2022.) 7. Nesse contexto, não se evidencia a legitimidade nem o interesse do embargante na posição de terceiro prejudicado para exercer seu direito potestativo de recorrer de decisão judicial, eis que ausente qualquer interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio de recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, ocasionando-lhe concreto prejuízo. 8. Desse modo, se revelam incognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem não seja parte nem demonstra sua eventual condição de terceiro prejudicado, à luz do disposto no art. 996 do CPC. 9. Portanto, forçoso reconhecer a ilegitimidade recursal do recorrente, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do presente recurso.

(TJ-RJ - AI: 00957197220218190000 2021002125201, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 17/04/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2023)

Conforme apontado pelo Apelante, a Sra. Catarina não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua legitimidade ou o interesse jurídico necessário, sequer apresentou instrumento procuratório para habilitação. Não há prova de que seja credora, cessionária, promitente compradora de imóvel da ENDECO, ou que possua qualquer outro direito que possa ser afetado pelo desfecho desta demanda.

A ausência de qualificação completa, de procuração outorgada a seu advogado e, principalmente, de demonstração do vínculo jurídico com o objeto da lide, torna seu pedido temerário. A expedição de uma certidão com o detalhamento requerido, sem a devida comprovação do interesse, poderia, em tese, viabilizar o uso indevido de informações processuais para fins espúrios, em prejuízo das partes litigantes.

Portanto, a intervenção da Sra. Catarina, da forma como foi proposta, carece de amparo legal, por manifesta ausência de legitimidade e interesse processual, devendo ser indeferida, e tornada sem efeito a certidão expedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte embargada, a ser exigida nos termos do art. 523, §1º, do mesmo diploma legal.

Ademais, acolher a impugnação apresentada pelo Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior (ID 33147052) para, indeferir o pedido de expedição de certidão de objeto e pé formulado por Catarina das Graças Gomes Braga (ID 32360926), por manifesta ilegitimidade e falta de interesse processual; tornar sem efeito a certidão de ID 33006658, expedida em 12 de janeiro de 2026, determinando seu desentranhamento dos autos; determinar que eventuais futuros pedidos de terceiros interessados sejam devidamente instruídos com a comprovação inequívoca da legitimidade e do interesse jurídico, sob pena de indeferimento liminar.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 03/03/2026